Tribunal: STJ
Processo: 0800481-24.2021.4.05.8501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235791 - SE (2023/0288390-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ALDEMIR SANTOS MOTA
ADVOGADO
: GIVONALDO CUNHA DO NASCIMENTO - SE003220
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
ANULAÇÃO
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região
que reformou sentença para reconhecer a regularidade da notificação do devedor no
procedimento de execução extrajudicial e afastar a anulação de leilão de imóvel, além de
fixar honorários advocatícios por equidade.
2. Na origem, foi ajuizada ação anulatória de leilão, sob alegação de ausência de
notificação pessoal do devedor, em desacordo com os artigos 27 da
e 34
Lei no 9.514/1997
do Decreto-
e de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com
Lei no 70/1966,
base nos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade de intimação pessoal do
e (ii)
devedor para viabilizar a purga da mora antes do leilão extrajudicial;
saber se os
honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou com base nos percentuais
previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação pessoal do devedor para viabilizar a purga da mora antes do leilão é
necessária, conforme previsto nos artigos 27 da
e 34 do Decreto-
Lei no 9.514/1997
Documento eletrônico VDA53189265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: bf50ec36-b3a5-4c19-ae31-44ee8b4d156f

Contudo, no caso concreto, o tribunal de origem constatou que houve
Lei no 70/1966.
diversas tentativas de intimação, sendo o devedor declarado em local incerto e não sabido,
o que torna válida a intimação ficta.
5. É dever da parte comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sendo válida a
intimação ficta realizada no endereço informado anteriormente, conforme precedentes do
STJ.
6. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ, consolidada no
Tema 1076, estabelece que não se permite a fixação por apreciação equitativa quando os
valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, devendo ser
observados os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
7. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência dominante
do STJ ao fixar os honorários por equidade, sendo necessário ajustar a decisão para que os
honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial parcialmente provido para determinar a fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/12/2025
15/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53189265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: bf50ec36-b3a5-4c19-ae31-44ee8b4d156f

RECURSO ESPECIAL No 2235791 - SE (2023/0288390-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ALDEMIR SANTOS MOTA
ADVOGADO
: GIVONALDO CUNHA DO NASCIMENTO - SE003220
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
ANULAÇÃO
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região
que reformou sentença para reconhecer a regularidade da notificação do devedor no
procedimento de execução extrajudicial e afastar a anulação de leilão de imóvel, além de
fixar honorários advocatícios por equidade.
2. Na origem, foi ajuizada ação anulatória de leilão, sob alegação de ausência de
notificação pessoal do devedor, em desacordo com os artigos 27 da
e 34
Lei no 9.514/1997
do Decreto-
e de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com
Lei no 70/1966,
base nos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52840385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:33
Código de Controle do Documento: de74adae-1766-4175-9857-21bd4e504c11

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade de intimação pessoal do
e (ii)
devedor para viabilizar a purga da mora antes do leilão extrajudicial;
saber se os
honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou com base nos percentuais
previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação pessoal do devedor para viabilizar a purga da mora antes do leilão é
necessária, conforme previsto nos artigos 27 da
e 34 do Decreto-
Lei no 9.514/1997
Contudo, no caso concreto, o tribunal de origem constatou que houve
Lei no 70/1966.
diversas tentativas de intimação, sendo o devedor declarado em local incerto e não sabido,
o que torna válida a intimação ficta.
5. É dever da parte comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sendo válida a
intimação ficta realizada no endereço informado anteriormente, conforme precedentes do
STJ.
6. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ, consolidada no
Tema 1076, estabelece que não se permite a fixação por apreciação equitativa quando os
valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, devendo ser
observados os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
7. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência dominante
do STJ ao fixar os honorários por equidade, sendo necessário ajustar a decisão para que os
honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial parcialmente provido para determinar a fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por ALDEMIR SANTOS MOTA,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO assim ementado (fls.
251):

Documento eletrônico VDA52840385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:33
Código de Controle do Documento: de74adae-1766-4175-9857-21bd4e504c11

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SFH.
PROCEDIMENTO
DE
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO
DA MORA. REGULARIDADE. ANULAÇÃO DE LEILÃO
DE
IMÓVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA
REFORMADA.
Sem embargos de declaração.
O Recurso Especial foi interposto, com fulcro no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, visando reformar o acórdão recorrido (fls. 282-290).
O recorrente sustentou, em síntese, a violação dos arts. 34 do Decreto-
e 27, § 2o-A, da
afirmando a necessidade de intimação pessoal
Lei 70/1966
Lei 9.514/1997,
do devedor das datas dos leilões e a possibilidade de purga da mora até a assinatura do auto
de arrematação, além de insurgir-se contra a fixação por equidade dos honorários
sucumbenciais, em contrariedade ao
§§ 2o e 3o, do
e ao Tema 1076 do
art. 85,
CPC/2015
STJ (fls. 284-289).
No relato fático, asseverou que os leilões ocorreram em
e
13/08/2019
sem notificação, que não está na posse do imóvel, e que o Tribunal de origem
27/08/2019
negou a necessidade de intimação pessoal para participação nos leilões (fls. 283).
Ao final, requereu: o conhecimento do recurso; a intimação da recorrida para
contrarrazões (art. 1.030, I, do
; o provimento para reformar o acórdão
CPC/2015)
recorrido; e a redistribuição dos ônus sucumbenciais (fls. 290).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 305-326), sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo (fls. 346-347), realizado pelo juízo de origem.
Foi interposto agravo em recurso especial e que foi conhecido para
determinar a sua conversão em recurso especial (fls. 388).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão.

Cinge-se o recurso sobre duas questões:
Documento eletrônico VDA52840385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:33
Código de Controle do Documento: de74adae-1766-4175-9857-21bd4e504c11

i. a necessidade de intimação pessoal, por conta do leilão realizado,
viabilizando a purga da mora;
ii. a fixação dos honorários advocatícios por equidade (conforme o Tribunal
entendeu) ou por fixação de percentual, de acordo com o artigo 85, §2o, CPC.

II. Questão em discussão no recurso especial

Na origem, tratou-se de uma demanda anulatória de leilão, tendo em vista a
não observância do procedimento previsto em lei. Afirma que, embora não notificado, teve
seu imóvel levado a leilão, o que está em desacordo com os artigos 27 da Lei n. 9514/97 e
do
do Decreto n. 70/66.
art. 34
Neste caso, não merece prosperar a pretensão recursal quanto a alegação de
necessidade de intimação pessoal.
É fato que o devedor deve ser intimado antes do leilão para ter oportunidade
de purgar a mora, entretanto, o processo é uma cooperação e a premissa fática relatada pelo
tribunal de origem dá conta que houve, ao menos, oito tentativas de intimar o executado,
até ele ser declarado em local incerto e não sabido.
Não é razoável que o recorrente não atualize seus dados, que é seu dever,
para depois alegar nulidade por não ter sido intimado. Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO FICTA.
ENDEREÇO
INFORMADO
.
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO. VALIDADE.
1. A controvérsia dos autos está em reconhecer a validade da
intimação na fase de cumprimento de sentença fictamente
realizada no endereço informado pelo devedor na fase de
conhecimento.
2. É dever da parte comunicar ao juízo qualquer mudança de
endereço, sendo válida a intimação fictamente realizada na
fase de cumprimento de sentença no endereço informado na
fase de conhecimento. Precedentes. 3 . Agravo interno não
provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2009555 DF 2022/0187689-5,
Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data
de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data
23/10/2023,
de Publicação: DJe 27/10/2023)

Assim, a decisão de segundo grau está de acordo com o entendimento desta
corte.
Quanto à fixação de honorários, merece prosperar a pretensão recursal.
Documento eletrônico VDA52840385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:33
Código de Controle do Documento: de74adae-1766-4175-9857-21bd4e504c11

Em julgamento de recurso representativo de controvérsia (tema 1076), esta
corte entendeu pela impossibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa
quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem
elevados, determinando a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do
artigo 85 do CPC.
Assim, encontra-se o acórdão guerreado em desconformidade com a
jurisprudência dominante desta corte.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL.
LEI FERRARI - N.o 6.729/1979. ALEGAÇÃO DE
COAÇÃO
PARA
RESCISÃO
CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 151, 421, 422
DO
CC
E

III,
DA

ART.
24,

LEI
6.729/79.
AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA
CAUSA.
§ 2o, DO CPC. PRECEDENTES.
ART. 85,
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
concessionária comercial contra decisão que não admitiu
recurso especial, em ação de indenização por danos materiais
e morais decorrente de alegada coação para rescisão de
contrato de concessão regulado pela Lei Ferrari.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional por omissão;
(ii) houve violação aos dispositivos do Código Civil e da
relativos à coação;
Lei 6.729/79
(iii) existe divergência jurisprudencial com acórdão
paradigma do TJSP; (iv) houve erro na fixação dos
honorários sucumbenciais.
3. A não entrega da prestação jurisdicional no sentido
esperado pela parte recorrente, por si só, não evidencia os
vícios do
do CPC, quando o acórdão enfrentou, de
art. 1.022
forma clara e fundamentada, os principais argumentos das
partes, mantendo a decisão segundo o princípio da persuasão
racional.
4. A desconstituição da conclusão do Tribunal estadual sobre
a inexistência de coação demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que se mostra vedado em
recurso especial. O acórdão recorrido assentou que não houve
demonstração de qualquer fato objetivo configurador de
coação ou dolo, nem prova robusta de ameaça grave
determinante, tendo a rescisão ocorrido por iniciativa da
própria concessionária após alienação do bem dado em
garantia sem consentimento da concedente.
5. A alegada divergência jurisprudencial não restou
Documento eletrônico VDA52840385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:33
Código de Controle do Documento: de74adae-1766-4175-9857-21bd4e504c11

configurada devido às significativas distinções fáticas entre
os julgados confrontados. Enquanto o acórdão recorrido
caracterizou a rescisão como decisão voluntária da
concessionária, o paradigma invocado fundamentou-se em
substrato probatório que evidenciou conduta abusiva da
concedente, com imposição unilateral de obrigações
desarrazoadas comprovadas por perícia contábil.
6. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em
10% sobre o valor atualizado da causa está em conformidade
com o
§ 2o, do CPC, que estabelece ordem
art. 85,
preferencial para a base de cálculo. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se
permite fixação por apreciação equitativa quando os valores
da condenação, da causa ou o proveito econômico forem
elevados.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.742.144/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

Ante o exposto, conheço do recurso para lhe dar parcial provimento e
determinar a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa.

É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA52840385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:33
Código de Controle do Documento: de74adae-1766-4175-9857-21bd4e504c11

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.235.791 / SE
Número Registro: 2023/0288390-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004812420214058501 8004812420214058501
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALDEMIR SANTOS MOTA
ADVOGADO
: GIVONALDO CUNHA DO NASCIMENTO - SE003220
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53164427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: 83991e4b-ae5d-4eb5-96c3-c699d3f7f710

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: 83991e4b-ae5d-4eb5-96c3-c699d3f7f710